Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual no 1047022-33.2020.8.11.0041, manejada por MARISELMA LOPES FONSECA DE AMORIM, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.
Para tanto, busca o agravante afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem excessivos e confeccionados em total desconformidade com o comando judicial prolatado na fase de conhecimento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o imediato pagamento do valor remanescente, conforme apurado pelo contador judicial, sob pena de incidência de multa e bloqueio online. Contudo, há fundada dúvida quanto o montante efetivamente devido, razão pela qual deve ser suspenso o comando judicial recorrido.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou o depósito complementar de R$ 32.016,00 (trinta e dois mil e dezesseis reais).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.